Tribunal: TJDFT
Processo: 0709104-23.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA A PREVALÊNCIA DA TESE JURÍDICA CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EMBARGANTE: SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO FUNDAMENTA A CONDENAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões e contradições do acórdão revisto, os quais, nas palavras por ela aviadas, estariam centrados nos seguintes aspectos: (a) por ter deixado de pronunciar-se acerca do desperdício de tempo útil da Recorrente e pela obrigatória condenação do fornecedor ao pagamento de danos morais quando comercializa produtos sob propaganda enganosa, o acórdão embargado incorreu em omissão, razão pela qual há de ser reformado. Ademais, não houve falha na prestação de serviço, o que ocorreu foi veiculação de propaganda enganosa, que levou a Recorrente ao erro; (b) No caso, por estarmos diante de uma geladeira que “não cumpriu com as especificações ofertadas”, está configurada a publicidade enganosa como já reconhecido na sentença de parcial procedência, razão pela qual há de se reconhecer que o acórdão embargado foi contraditório ao afirmar a existência de falha na prestação de serviços.
II. Não constatados os alegados vícios na decisão revista, a qual, a par de confirmar a decisão originária por seus sólidos fundamentos, elencou pormenorizadamente os fundamentos da prevalência da tese jurídica contrária aos interesses da embargante: danos morais não configurados.
III. No particular, como fixado no item V da ementa originária, não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade. E emboraa situação fática possa ter trazido algum aborrecimento à parte requerente (necessidade de contato com a fabricante e visita técnica realizada), isso não se mostra suficiente para fins de condenação por dano moral com amparo na “propaganda enganosa”, ainda que apenas uma função do produto adquirido não teria funcionado a contento (carnes até dez dias sem congelar, sendo necessário o descongelamento), ao passo que teriam sido mantidas todas as outras funções que revestem a geladeira do caráter de bem essencial.
IV. Além disso, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016).
V. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
VI. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VII. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
VIII. Improvidos os embargos declaratórios.